Tribunal: TJPA
Processo: 0823418-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823418-05.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM (SISPEMB). PERÍODO DE 2015 A 2017. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. REJEITADA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o Sindicato alega que, apesar de ter direito às contribuições sindicais dos exercícios de 2015, 2016 e 2017, não recebeu qualquer valor referente a esses períodos. Em razão dessa inadimplência, o Sindicato viu-se obrigado a ingressar com a presente ação para obter o pagamento das contribuições devidas.

O Juízo julgou procedente a demanda e condenou o Estado em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico. Sendo este entendimento ratificado em Decisão Monocrática.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno e em preliminar de mérito sustenta a necessidade de citação de todos os servidores que sofrerão descontos decorrentes da contribuição; a ilegitimidade ativa do sindicato; e a ausência de autorização em assembleia geral para o ajuizamento da presente ação. No mérito, alega a inobservância do disposto no art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como a inexistência de lei específica na qual prevê a exigibilidade da contribuição sindical, a responsabilidade do ente público e a falta de obrigatoriedade da contribuição sindical.

Em relação a ilegitimidade ativa do sindicato, o STF possui a Súmula 677 na qual diz que a responsabilidade pelo registro das entidades sindicais compete ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Compulsando os autos, verifico que o SISPEMB possui registro nos termos do órgão federal, conforme Cadastro Nacional De Entidades Sindicais (CNES). Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado no Recurso Extraordinário (RE) 883642 (Tema 823) de que não há obrigatoriedade deste documento no ajuizamento da ação.

Sobre a necessidade de citação de todos os servidores e a ausência de autorização em Assembleia, o direito pleiteado diz respeito ao momento anterior à alteração legislativa sobre a obrigatoriedade da contribuição. Dessa forma, os autos tratam de direito pertencente a Entidade Sindical, ao invés de seus associados.

No mérito, destaco que a tese do Estado sobre o descumprimento da formalidade da publicação de edital sobre o imposto sindical no mínimo de 10 (dez) dias antes do vencimento, não merece prosperar, em razão que pode ser feita antes do recolhimento.

Sobre o pagamento, este se refere a cobrança da contribuição sindical, a qual é diferente da contribuição federativa. Dessa forma, em decorrência da situação fática se referir a momento anterior às mudanças da CLT, resta evidente o caráter obrigatório do recolhimento nos anos de 2015 a 2017.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em decorrência de Decisão Monocrática proferida pela relatora na
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutela Coletivas da Comarca de Belém nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM (SISPEMB)
em face do agravante.

Em síntese da demanda, o Sindicato afirma que nunca recebeu as contribuições sindicais da categoria profissionais dos exercícios de 2015 a 2017. Por conta disso, ajuizou a presente ação para pleitear os valores devidos.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda e condenou a administração pública em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Após isto, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para afirmar que o desconto perseguido demandaria a existência de lei específica prevendo a exigibilidade da contribuição sindical e atribuindo responsabilidade ao Estado e suas entidades pela retenção do tributo dos servidores estatutários vez que não estariam submetidos aos comandados normativos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), motivo pelo qual, ausente norma legal específica prevendo a exigibilidade da contribuição sindical.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso, em razão dos assuntos debatidos nas razões recursais já possuirem entendimento consolidado nos tribunais, logo, devida a manutenção da sentença.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno e em preliminar de mérito sustenta primeiramente a necessidade de citação de todos os servidores que sofrerão descontos decorrentes da contribuição. Por conseguinte, aduz a ilegitimidade ativa do sindicato. Por fim, alega a ausência de autorização em assembleia geral para o ajuizamento da presente ação.

No mérito, alega a inobservância do disposto no art. 605 da CLT, ante a ausência de publicação 10 (dez) dias anteriores da data para depósito da contribuição. Ainda alega a inexistência de lei específica prevendo a exigibilidade da contribuição sindical dos servidores estatutários, a responsabilidade do ente público e a falta de obrigatoriedade da contribuição sindical, em razão da reforma trabalhista.

Após devidamente intimada, o sindicato apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar a manutenção do julgado e aplicação de multa pelo fato do recurso ser manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento Monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno do tribunal.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado Do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso.

Portanto, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c Art. 133, XI, “D” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO

Sobre o assunto, a
Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal (STF)
versa sobre um tema crucial para o direito sindical no Brasil: o registro de entidades sindicais e a observância do princípio da unicidade sindical.

Senão vejamos:

Súmula 677/STF:
Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

Neste sentido, ao estabelecer o papel do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no registro de sindicatos e reafirmar o princípio da unicidade sindical, a súmula contribui para a garantia da representação dos trabalhadores e para a construção de relações de trabalho mais justas e equilibradas.

Compulsando os autos, verifico que houve a juntada pelo Sindicato de seu extrato no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES), vinculada ao MTE, em que consta a informação de “cadastro ativo”, a representação da categoria de “servidores públicos municipais”, bem como sua abrangência estadual (id nº 25414959 - pág 3 e 25414976 - pág. 2).

Da mesma forma, a Corte Suprema, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 883642 (Tema 823) definiu um ponto crucial no âmbito do direito processual civil e do direito sindical, a legitimidade dos sindicatos para pleitear direitos em nome de seus filiados.

Tema 823/STF -
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam,
inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) fundamenta-se, principalmente, no artigo 8º, III, da Constituição Federal, que atribui aos sindicatos a função de defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria econômica ou profissional que representam.

Contudo, o direito pleiteado nos autos diz respeito a benefício próprio do Sindicato, visto que a cobrança das contribuições sindicais era de momento anterior à reforma trabalhista. Logo, devida sua legitimidade ativa para cobrar direito somente seu.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DA NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES E DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

No que diz respeito à necessidade de autorização dos associados para ajuizamento da ação, verifico que não merece prosperar tal alegação diante do lapso temporal cobrado.

Assim, antes da promulgação da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) e da outorgação da Medida Provisória nº 873/2019, a contribuição sindical estava disposto no art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no qual dava propriedades de obrigação tributária, tratando de desconto obrigatório a ser feito pelo Ente Público competente e sendo obrigatório o seu repasse ao Sindicato.

Neste sentido, verifico pela leitura da exordial que está havendo a cobrança das contribuições sindicais dos anos de 2015 a 2017, ou seja, antes da reforma legislativa. Dessa forma, o direito narrado perante os autos é inerente somente à entidade sindical.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Primeiramente, verifico que o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) exige a publicação de editais sobre o imposto sindical em jornais locais, com antecedência mínima de 10 (dez) dias antes do vencimento.

A tese do Estado de que o descumprimento dessa formalidade levaria à decadência do direito às contribuições é equivocada, visto que a finalidade da publicação é garantir publicidade ao ato, evitando surpresas aos contribuintes. Assim, a publicação fora do ano-base não impede a cobrança, desde que ocorra antes de seu recolhimento.

Sobre o pagamento das contribuições sindicais recolhidas dos servidores municipais, destaco que, até a vigência da Lei nº 13.467/2017 e da Medida Provisória nº 873/2019, a contribuição sindical era obrigatória para todos os servidores, independentemente de filiação sindical.

Com as alterações legislativas supracitadas, o regime da contribuição sindical sofreu mudanças substanciais. A partir de então, a contribuição sindical tornou-se facultativa, exigindo a autorização expressa e individual de cada trabalhador.

No caso em análise, os fatos se referem a um período anterior à vigência da nova legislação, quando a contribuição sindical tinha caráter compulsório. É fundamental destacar essa distinção temporal, pois a legislação aplicável ao caso é aquela vigente à época do fato gerador da obrigação.

É preciso ressaltar que a contribuição sindical, objeto da presente demanda, difere da contribuição confederativa. Esta última, conforme entendimento consolidado na Súmula 666 do STF, é devida apenas pelos filiados ao sindicato e tem natureza distinta da contribuição sindical. Ambas as contribuições podem coexistir, conforme previsto no artigo 8º, IV, da Constituição Federal.

Súmula 666/STF:
A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da CF/88, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

IV -
a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

Logo, os autos versam sobre a cobrança de contribuições sindicais devidas pelos servidores municipais em um período em que tal contribuição tinha caráter obrigatório.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL. ILEGALIDADE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. O recolhimento da contribuição sindical competia ao Município de Melgaço, que deveria efetuar o repasse ao sindicato representativo da categoria. Portanto, é certo que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição sindical não integram o orçamento municipal, mostrando-se ilegal a retenção indevida pelo Ente Público.

2. O Município não comprovou que efetivamente repassou os valores do exercício de 2014 ao sindicado apelado, logo, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

3. Apelação conhecida e não provida.

4. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada penas para fixar juros e correção monetária nos termos do REsp 1495146/MG.

5. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001544-95.2014.8.14.0089 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023) (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RESPEITO AO PRAZO QUINQUENAL. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. RECOLHIMENTO E REPASSE - OBRIGAÇÃO LEGAL - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. No que se refere à alegação de ilegitimidade ativa entendo que não merecer ser acolhida. Isso porque verifico que a juntada de extrato de seu cadastro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, em que consta a informação de “cadastro ativo”, a representação da categoria de “servidores públicos municipais”, bem como sua abrangência estadual.

2. A contribuição sindical anual compulsória não se confunde com a contribuição confederativa (exigida apenas dos empregados filiados ao sindicato), sendo obrigatória para todos os profissionais de uma determinada categoria, abrangendo também os servidores públicos.

3. Não tendo sido comprovado que o ente público realizou o repasse das contribuições devidas ao sindicato dos servidores, está correta a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c cobrança.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001021-64.2014.8.14.0063 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 25/04/2022) (grifo nosso)

Portanto, em decorrência da fundamentação acima, resta desnecessária a modificação da Decisão Monocrática proferida pela relatora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024